Tribunal: CARF
Processo: 19515.000778/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000778/2008-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.950 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido,
faltando-lhe o requisito do prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), que o conhecia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2402-007.068, julgado em 13/03/2019 pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
dessa Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte. A presente
autuação, correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000778/2008-11
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000778/2008-11

incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, relativas ao
período 01/00 a 12/02 (e 13° de 2002), apuradas com base no confronto das Guias de
Recolhimento do FGTS e Inforrnações à Previdência social - GFIP's e guias de comprovantes de
recolhimento, as GPS”s. Consta do relatório fiscal, que o débito foi lançado no estabelecimento
matriz da empresa incorporadora, mas é referente à empresa incorporada Agip Distribuidora
S/A, matriz CNPJ 61.442.752/0001-5 e filial final 0033-84, incorporação esta ocorrida em 12/02,
consolidado em 27/04/2006, e que os valores lançados decorreram do fato da Fiscalização ter
constatado que o Contribuinte declarou e recolheu a contribuição (RAT) com o percentual de 1%
quando o correto seria 3% para os estabelecimentos da empresa incorporada Agip Distribuidora
S/A, matriz CNPJ 61 .442.752/0001-5 e filial final 0033-84.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 8. LEI COMPLEMENTAR 128/2008.
ENUNCIADO 99 DE SÚMULA CARF. REGRA ESPECIAL DO ART. 150, § 4o, CTN.
OCORRÊNCIA.
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°. do Decreto Lei n. 1.569/1977 e os
arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
As regras de decadência de créditos de natureza tributária (incluídos as contribuições
previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN.
No caso concreto, resta caracterizado o advento da decadência pela regra especial do
art. 150, § 4°, do CTN, vez que existentes pagamentos antecipados com recolhimento a
menor na rubrica SAT.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO
EM
CONFORMIDADE COM DECRETO 70.235/72.
Não há que se falar de nulidade quando o lançamento encontra-se em consonância com
as regras do processo administrativo fiscal consignadas no Decreto n. 70.235/72.
NOVA
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
COMPROVAÇÃO.
Não há que se falar em nova diligência quando já realizadas averiguações
complementares pela autoridade lançadora no sentido de aferir a atividade
preponderante da empresa e respectivos estabelecimentos, que, no caso concreto, já
resta constatada nos autos, e o contribuinte não faz prova ao contrário.
ENUNCIADO 351 DE SÚMULA STJ. PARECER PGFN/CRJ 2120/2011. ATO
DECLARATÓRIO 11/2011. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o teor do Enunciado n. 351 de Súmula STJ, nem do Parecer
PGFN/CRJ/n. 2120/2011 e respectivo Ato Declaratório n. 11/2011 quando o
contribuinte não faz.
prova de atividades preponderantes diferenciadas por estabelecimento, prevalecendo,
destarte, a atividade vinculada ao CNAE informado à Administração Tributária.
GFIP.
INFORMAÇÕES.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
As informações prestadas em GFIP são utilizadas como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pela RFB, compõem a base de dados para fins de cálculo e
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000778/2008-11

concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituem termo de confissão de
dívida, na hipótese do não recolhimento.
SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição das empresas para financeiro dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho tem alíquota variável (1%, 2%
ou 3%) determinada pela atividade preponderante da empresa e respectivo risco de
acidentes do trabalho (leve, médio ou grave).
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 642/649 foi dado seguimento
parcial ao recurso do contribuinte para questionar a seguinte matéria: c) Da apuração da
penalidade menos gravosa, confirmado pelo r. despacho de agravo de e-fls. 674/679. Foi
apresentada contrarrazões pela PGFN às e-fls. 692/699.
04 – Esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade e estou o conhecendo em vista do prequestionamento da matéria
ventilada em embargos de declaração quanto a aplicação da retroatividade. Paradigmas Ac.
2301-00.130 e 106-17.094 ratifico portanto o despacho de admissibilidade.
Conclusão
06 – Portanto, conheço do recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000778/2008-11

Não obstante o enxuto e objetivo voto do relator, peço-lhe licença para dele
divergir, notadamente quanto ao conhecimento do recurso do sujeito passivo, que visava
rediscutir a matéria "da apuração da penalidade menos gravosa”.
O ponto é que tal matéria sequer teria sido aventada no recurso voluntário, que,
destaque-se, foi interposto já após a alteração legislativa da qual pretendeu se valer o recorrente1.
Se é bem verdade que o despacho que rejeita os embargos integra o acórdão
recorrido para fins de pré-questionamento, é também de se convir que não é qualquer matéria
trazida nos embargos rejeitados que pode ser, por meio desse artifício, considerada pré-
questionada, sob pena de se propiciar uma via inadequada para sanar deficiências na defesa
promovida nos autos, em flagrante ofensa aos princípios da dialeticidade e eventualidade e, com
isso, manejar uma falsa “devolução da matéria” a esta instância uniformizadora.
Nesse contexto, tenho que a divergência não foi demonstrada por absoluta
inexistência de pré-questionamento da matéria, motivo pelo qual, encaminho por não conhecer
do recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Recurso Volntário interposto em 10/6/2009; logo, após a MP 449/2008
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.950 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000778/2008-11

Fl. 710
DF CARF MF
Original